Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727370-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA AGRAVADO: DIRETORA-PRESIDENTE DO CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO MEZONATO DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0733606-32.2025.8.07.0001, que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face da DIRETORA-PRESIDENTE DO CEBRASPE, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao indeferir a inicial, ao argumento de que a via mandamental seria inadequada para a pretensão deduzida. Alega que prestou concurso público promovido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, sob responsabilidade da banca examinadora Cebraspe, tendo identificado erros materiais nas questões de número 54 e 97 da prova objetiva. Informa que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido sem a devida fundamentação, ferindo os princípios da legalidade, publicidade e ampla defesa. Argumenta que juntou à petição inicial documentos que comprovariam a presença de erro material nas referidas questões, destacando dois laudos técnicos que indicariam a incompatibilidade do gabarito oficial com a bibliografia constante do edital e com o conhecimento técnico aceito na área. A decisão agravada, entretanto, entendeu que o mandado de segurança não seria a via adequada para impugnar o gabarito da prova, por demandar dilação probatória. O agravante sustenta que a jurisprudência dos tribunais superiores admite o manejo do mandado de segurança para questionar questões de concursos públicos, desde que a ilegalidade seja evidente e a prova pré-constituída, o que entenderia estar configurado no caso concreto. Alega, ainda, que toda a prova necessária foi devidamente apresentada com a inicial, inexistindo necessidade de dilação probatória. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do mandado de segurança. É o relatório. Decido. O presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, conforme expressamente consignado pelo d. juízo de origem. Confira-se o dispositivo da r. Sentença (ID 240931212 da origem): “(...)Forte em tais fundamentos, com esteio no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/09, e, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, no caso em exame, o mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem incursão meritória. Sem condenação em honorários, ex vi do artigo 25 da lei de regência. (...)” Ocorre que, nos termos do art. 1.009 do CPC, das sentenças caberá apelação, e não agravo de instrumento, o qual possui cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do mesmo diploma legal. É entendimento pacífico que a interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva sobre a natureza do ato judicial impugnado. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do col. STJ: “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado [...], o que não ocorre no caso de interposição de agravo de instrumento contra sentença.” (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUE COMPORTAVA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO QUANTO À NOMENCLATURA E AO CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EQUIVOCADO. 1. É objetivo dos recorrentes a reforma da r. sentença que extinguiu “...o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Para tanto, interpôs agravo de instrumento. 2. O recurso de agravo de instrumento é via adequada para manifestar insurgência contra decisões interlocutórias contempladas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, inclusive aquelas proferidas em cumprimento de sentença, hipótese aqui não materializada, porque o ato judicial impugnado é sentença e desafiava recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.009 do CPC. 3. Não está preenchido pressuposto objetivo de adequação, porque os agravantes não se valeram do instrumento recursal previsto em lei para se insurgir contra pronunciamento judicial do qual discordou. 4. É válido destacar que se trata de erro inescusável, de sorte que ao caso não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal. 5. Não houve equívoco quanto à nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial. Além de o ilustre Juízo a quo intitular sua manifestação como "sentença", há fundamentação judicial com o seguinte teor: “...tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. Sua Excelência ainda tratou de “custas finais”, fez referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e deu ordem de arquivamento posterior (“Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe”). 6. Portanto, buscando a parte impugnar sentença mediante interposição de agravo de instrumento, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 7. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1849344, 0749517-58.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) Na hipótese dos autos, não há qualquer dúvida quanto à natureza do ato judicial vergastado, no caso, sentença, o que torna inadmissível a interposição de agravo de instrumento, portanto, de erro inescusável da parte recorrente, configurando-se manifesta inadequação da via eleita. DISPOSITIVO Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator